Tribunal: STF
Processo: AO 874
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - GRATUIDADE. A conclusão sobre o direitoà
 gratuidade
pressupõe a competência do tribunal para julgar a ação, incumbindo tal
 exame àquele
a quem cabe definir sobre o reconhecimento do benefício.
                COMPETÊNCIA - ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA "N", DA
 CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Descabe presumir a falta de isenção de integrantes de
 tribunal.